Tribunal: TJSP
Processo: 1017762-76.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de Pedágio Automático "Sem Parar". Consumidor demandante que alega desconhecer a dívida que deu origem à restrição contra o seu nome no cadastro negativo do Serasa. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de Pedágio Automático "Sem Parar". Consumidor demandante que alega desconhecer a dívida que deu origem à restrição contra o seu nome no cadastro negativo do Serasa. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Empresa ré que trouxe aos autos "prints" de seu Sistema Interno, que não servem como prova documental da contratação alegada. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança e restrição indevidas bem configuradas. Inexigibilidade da cobrança que era de rigor. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral que comporta arbitramento em R$ 10.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da restrição indevida, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*